Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Númerodo processo: 0735181-78.2025.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CASSILHA ANDRIGUETO VENTUROLI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DE C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDREIA CASSILHA ANDRIGUETO VENTUROLI contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0743825-07.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem. A pretensão autoral visava à imediata reintegração da autora no concurso público para provimento de cargos na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (Edital no 1/2024), assegurando-lhe a participação na fase de defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa. Em suas razões recursais, a Agravante narrou, em síntese, ter logrado êxito nas etapas iniciais do certame (provas objetiva e discursiva) para o cargo de Pesquisador – Área Transferência de Tecnologia e Comunicação – Subárea Inovação Social. Sustentou, todavia, que a condução do concurso pela Agravada passou a ser marcada por falhas de comunicação e violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e proteção da confiança legítima. Argumentou que o Edital no 27 – EMBRAPA, publicado em 21 de julho de 2025, possuía objeto restrito à divulgação de resultados da avaliação biopsicossocial (PCD) e heteroidentificação (candidatos negros), induzindo a Agravante — candidata da ampla concorrência — a erro ao inserir, em seu item 4.1, uma previsão genérica de convocação para a fase seguinte. Defendeu que a disposição topográfica da informação e o contexto do edital levaram à interpretação legítima de que a convocação não se aplicaria à sua categoria, especialmente diante da previsão do edital inaugural de que as convocações ocorreriam por editais específicos. Relatou que, posteriormente, foi surpreendida com a publicação do Edital no 32 – EMBRAPA, em 04 de agosto de 2025, o qual convocou todos os candidatos e estabeleceu prazo exíguo de apenas 32 (trinta e duas) horas para o envio eletrônico do memorial e do plano de pesquisas. Aduziu que, mesmo com a prorrogação promovida pelo Edital no 35 – EMBRAPA (apenas mais 24 horas), o lapso temporal permaneceu irrazoável e desproporcional à complexidade da tarefa exigida. Afirmou que, em razão do "tumulto editalício" e da indução a erro provocada pela própria Banca Examinadora, não logrou enviar a documentação no prazo estipulado, resultando em sua eliminação sumária do certame. Invocou a Teoria dos Motivos Determinantes para arguir a nulidade do ato de exclusão, sustentando que a ausência de envio dos documentos não decorreu de desídia pessoal, mas de vício na publicidade oficial. Ao final, requereu a concessão de tutela recursal para ser reintegrada ao certame, com a reabertura de prazo para entrega dos documentos e participação nas etapas subsequentes. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e reforma da decisão agravada. Por meio da decisão interlocutória de ID 75409093, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Naquela oportunidade, em sede de cognição sumária, consignou-se que o Edital no 27/2025, em seu item 4.1, fora claro ao estabelecer a data provável da convocação geral, inexistindo margem razoável para a interpretação restritiva defendida pela Agravante. Pontuou-se, ainda, que o candidato possui o dever de acompanhar integralmente as publicações do certame e que a prorrogação do prazo pela Banca (Edital no 35) afastaria, a priori, a alegação de irrazoabilidade, preservando-se a isonomia entre os concorrentes. O Juízo da causa prestou as informações de estilo, comunicando a manutenção da decisão agravada. A parte Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, haja vista a ausência de citação aperfeiçoada na origem naquele momento processual. Contudo, em consulta ao sistema processual eletrônico (PJe) referente aos autos originários (Processo no 0743825-07.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 12 de dezembro de 2025, foi proferida sentença de mérito pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 259886476 dos autos principais), julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 11 de fevereiro de 2026. É o relatório. Decido. O presente recurso comporta julgamento monocrático, porquanto se encontra manifestamente prejudicado, incidindo a hipótese prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência na origem, indeferiu o pedido da autora para ser reintegrada no concurso público regido pelo Edital no 1/2024 – EMBRAPA. A controvérsia recursal limitava-se, portanto, ao exame dos requisitos autorizadores da medida liminar (fumus boni iuris e periculum in mora) para fins de provimento provisório. Ocorre que, durante o trâmite deste recurso, o douto Juízo a quo proferiu sentença de mérito na ação originária (Processo no 0743825-07.2025.8.07.0001), na qual analisou exaustivamente as teses jurídicas ventiladas pela autora — notadamente a alegada falha de publicidade do Edital no 27, a suposta exiguidade do prazo do Edital no 32 e a violação aos princípios da razoabilidade e confiança legítima — e concluiu pela improcedência dos pedidos. Confira-se o dispositivo da referida sentença, datada de 12/12/2025 (grifei): "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios..." A prolação de sentença no processo de origem enseja a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. Isso ocorre porque o provimento jurisdicional provisório (decisão interlocutória), de cognição sumária e precária, é substituído pelo provimento definitivo (sentença), de cognição exauriente e completa. O sistema processual civil brasileiro estrutura-se sob a lógica de que a sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias proferidas ao longo do procedimento. Uma vez entregue a prestação jurisdicional definitiva na instância de origem, desaparece a utilidade do recurso que visava apenas discutir a tutela provisória. Se a sentença for de procedência, a tutela recursal torna-se desnecessária, pois o direito material já foi reconhecido pelo título judicial principal; se de improcedência — como no caso em tela —, a pretensão provisória resta esvaziada pela certeza jurídica, em primeiro grau, da inexistência do direito alegado. A doutrina processualista é uníssona ao lecionar que o interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, deve subsistir até o momento do julgamento do recurso. A superveniência da sentença faz desaparecer a utilidade do julgamento do agravo, pois a decisão impugnada não mais subsiste no mundo jurídico com eficácia própria, tendo sido substituída pelo comando sentencial. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a sentença de mérito prejudica o agravo de instrumento pendente de julgamento, independentemente de o teor da sentença confirmar ou revogar a decisão agravada. O título judicial que passa a regular a relação jurídica entre as partes é a sentença, contra a qual cabe recurso de Apelação, dotado de amplitude cognitiva própria para devolver ao Tribunal toda a matéria impugnada. No caso vertente, a sentença analisou profundamente o mérito administrativo e a legalidade dos editais questionados, assentando que "o Edital no 27 – EMBRAPA [...] já havia consignado expressamente que o edital de convocação para as fases seguintes seria publicado na data provável de 4 de agosto de 2025" e que "a eliminação da autora, portanto, resultou da aplicação objetiva das normas do certame". Portanto, qualquer pronunciamento desta Turma Cível no âmbito restrito deste Agravo de Instrumento seria inócuo. Se provido o agravo para conceder a tutela, tal decisão não teria o condão de desconstituir a sentença de improcedência, que prevalece pela sua natureza de cognição exauriente. Se desprovido, apenas reiteraria o que já foi decidido em caráter definitivo na origem. Resta, pois, evidenciada a falta de interesse recursal superveniente. Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 932, inciso III, é taxativo ao determinar que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". A prejudicialidade aqui reconhecida não implica qualquer juízo de valor sobre o acerto ou desacerto da sentença proferida, matéria esta que deverá ser objeto de eventual Recurso de Apelação, caso interposto pela parte interessada, momento em que este Tribunal poderá, em sua composição colegiada e com a amplitude do efeito devolutivo da apelação, reexaminar integralmente os fatos e fundamentos jurídicos da demanda. Conclui-se, destarte, que a análise do mérito deste instrumento recursal restou prejudicada, em face da perda superveniente de seu objeto, decorrente da prolação de sentença na ação originária. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, julgando-o PREJUDICADO em virtude da perda superveniente do objeto ocasionada pela prolação de sentença de mérito nos autos do processo principal. Comunique-se ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2026. MARIALEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datadoe assinado eletronicamente, conforme certificaçãodigital